Tribunal: TJSP
Processo: 1000280-85.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habilitação de crédito em inventário. Admissibilidade. Habilitante comprovou o crédito originário de decisão judicial com trânsito em julgado. Alegação de que ocorrera quitação sem suporte, haja vista não constar documentação hábil para tanto. Gratuidade de justiça concedida ao espólio apelante. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.